Tribunal: TJDFT
Processo: 0004743-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004743-49.2017.8.07.0014 RECORRENTE: DANIELLA MOIANA DE TOLEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Falsidade ideológica, de documento público, uso de documentos público e particular falsos. Peculato. Continuidade delitiva. Cerceamento de defesa. 1 - Não há cerceamento de defesa na falta de juntada de documento que estava em poder da própria acusada ou que ela poderia ter acesso e, assim, apresentá-lo. E não se declara nulidade sem prova do efetivo prejuízo, sobretudo se, mesmo com a juntada do documento, os fatos e a conclusão do julgador não seriam alterados. 2 - Servidor público que recebe seus vencimentos mas não presta o serviço – apresentando, para tanto, atestado médico falso - não comete o crime de peculato, que pressupõe apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou outro bem móvel. A conduta, atípica, pode caracterizar transgressão disciplinar ou improbidade administrativa. 3 - Se não houve crime de peculato, os crimes de falsificação e uso de documento falso não são absorvidos por aquele. 4 – Há falsificação de documento público na conduta consistente em alterar documento público existente e verdadeiro. 5 - Se os atestados falsos apreendidos eram distintos dos que foram apresentados pelos réus para abonar suas faltas, as condutas, porque distintas, tipificam crimes autônomos: falsificação de documento e uso de documento falso. Não se trata de crime único. 6 - Pode haver continuidade delitiva entre crimes diversos que protegem o mesmo bem jurídico. Se autônoma a motivação de cada crime e o subsequente não decorre do crime antecedente, nem revela sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, inexiste continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. 7 – Apelações não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi juntado aos autos documento que a defesa considera indispensável, acarretando manifesto prejuízo; b) artigo 71 do Código Penal, expondo que a recorrente atende os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJRS para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois não se mostra possível sua apreciação uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ocorre que, ao praticar os delitos, a segunda apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações surgidas com os demais delitos. Agiu de forma autônoma em cada conduta. Não houve unidade de desígnios. Importante ressaltar que tais condutas foram praticadas ao longo de oito meses no ano de 2016, o que evidencia a reiteração delitiva da segunda apelante. Considerando a motivação autônoma de cada crime e que o subsequente não decorreu do crime antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, não houve continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP (ID 32410269). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005